Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-88.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A alegação de quitação alegada pela

Ementa:
MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A alegação de quitação alegada pela embargante não pode ser acolhida. Os pagamentos defendidos restariam comprovados se apresentados recibos de quitação correspondentes às obrigações assumidas ou as próprias notas promissórias, o que indicaria o resgate das obrigações apostas nos respectivos títulos. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.

MONITÓRIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - A incidência da pena do artigo 940 do CC supõe que, além da cobrança indevida, exista procedimento malicioso da parte adversa, agindo consciente de que não tem direito ao pretendido. Exige-se, pois, comportamento doloso do autor pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tem plena consciência de que é indevida ou já está paga. Não basta, portanto, a cobrança por mero erro. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001181-88.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JANAÍNA
FLORIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FRANCIELE DA SILVA
GALANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO N° 30.885
APELAÇÃO N° 1001181-88.2018
COMARCA: BARRETOS 2a V.C.
APELANTE: JANAÍNA FLORIANO DA SILVA
APELADA: FRANCIELE DA SILVA GALANTE
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Carlos Fakiani Macatti
MONITÓRIA NOTAS PROMISSÓRIAS CERCEAMENTO
DE DEFESA REJEIÇÃO Havendo elementos suficientes à
resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se
encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias.
Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA
NOTAS PROMISSÓRIAS
EMBARGOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

PRETENSÃO
DE
REFORMA
DESCABIMENTO
A alegação de quitação
alegada pela embargante não pode ser acolhida. Os pagamentos
defendidos restariam comprovados se apresentados recibos de
quitação correspondentes às obrigações assumidas ou as próprias
notas promissórias, o que indicaria o resgate das obrigações
apostas nos respectivos títulos. Sentença mantida. Recurso
desprovido, nessa parte.
MONITÓRIA NOTAS PROMISSÓRIAS RECONVENÇÃO
IMPROCEDENTE - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PENA
DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - A
incidência da pena do artigo 940 do CC supõe que, além da
cobrança indevida, exista procedimento malicioso da parte
adversa, agindo consciente de que não tem direito ao pretendido.
Exige-se, pois, comportamento doloso do autor pela cobrança
maliciosa da dívida sobre a qual tem plena consciência de que é
indevida ou já está paga. Não basta, portanto, a cobrança por mero
erro. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...
Ação monitória fundada em notas promissórias, cujos
embargos monitórios foram julgados parcialmente procedentes.
Reconvenção julgada improcedente (fls. 87/90).
Inconformada, a embargante interpõe recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
3
apelação. Sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
pois não realizada a prova oral hábil à comprovação das
alegações deduzidas nos embargos monitórios. Repisa as
alegações anteriormente formuladas acerca da concessão dos
benefícios
da
gratuidade
da
justiça
à
embargada;
ilegitimidade ativa; ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação; inadequação da via eleita. No mérito,
insiste na quitação das notas promissórias. Aduz que a
embargada litiga de má-fé. Assere a necessidade de
acolhimento da reconvenção, uma vez que as notas promissórias
com vencimento em 18/10/2013, nos valores de R$ 673,60 e R$
876,40, foram devidamente quitadas e por isso, cabível a
aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código
Civil. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da r.
sentença (93/104).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser
repelida.
Restou demonstrada a desnecessidade da produção de
provas para o deslinde da controvérsia trazida nos autos.
Na verdade, a solução da matéria controvertida
prescindia mesmo de dilação probatória.
A leitura atenta dos fatos afirmados na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
4
inicial,
nos
embargos
monitórios
e
demais
documentos
colacionados pelas partes, bastavam à solução da lide.
Oportuno lembrar que cabe ao magistrado “(...)
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil em
vigor.
As insurgências deduzidas acerca da gratuidade
judiciária concedida à apelada, ilegitimidade ativa, ausência
de documentos indispensáveis à propositura da ação e
inadequação da via eleita, igualmente não prosperam.
A embargada apelada instruiu a petição inicial com
documentos que referendam o deferimento da concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, não tendo exibido a ora
apelante, qualquer elemento concreto que justificasse a
revogação da benesse.
A legitimidade ativa da apelada, a adequação da via
eleita e os documentos bastantes para propositura da ação,
estão devidamente demostrados a fls. 04/09, 64/67, 68/70,
71/73, 74/76 e 77/79.
Quanto ao mérito, a alegação de quitação de todas
as notas promissórias efetivamente não milita em favor da
apelante.
Os pagamentos defendidos restariam comprovados, se
apresentados
recibos
de
quitação
correspondentes
às
obrigações assumidas ou as próprias notas promissórias, o que
indicaria o resgate das obrigações apostas nos respectivos
títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
5
Ausentes
na
hipótese
dos
autos
as
aludidas
comprovações, não há falar em quitação das obrigações de
pagamento estampadas nos títulos de fls. 65, 69, 72, 75 e 78.
Por fim, insta tratar do cabimento da aplicação do
artigo 940 do Código Civil à hipótese dos autos, cuja
pretensão foi deduzida pela apelante em reconvenção.
A apelante demonstrou, com a juntada das notas
promissórias respectivas, a quitação das quantias vencidas em
18/10/2013 e 18/11/2013, nos valores respectivos de R$ 673,60
e R$ 876,40, e que compõem a pretensão de cobrança deduzida
na petição inicial.
Pois bem. Ponderados os fatos, o caso não justifica
a imposição de pena pretendida, porque não se observa atuação
desleal da embargada.
A dinâmica dos autos sugere que todas as notas
promissórias indicadas na petição inicial foram encaminhadas
para protesto.
Nessas circunstâncias, é possível presumir que os
resgates realizados pela embargante tenham sido realizados
junto ao tabelionato de protestos respectivo.
Tal circunstância, de per si, tem o condão de
induzir a dificuldade no reconhecimento dos adimplementos,
especialmente tendo em conta que os títulos originais ficam
depositados em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
6
Nessas
circunstâncias,
é
fácil
ver
que
tudo
decorreu de mera desorganização da embargada ou da conjugação
de fatores outros, porém sem a intenção efetiva de
locupletamento indevido.
A ocorrência de simples cobrança errada não basta
para justificar a imposição da pena do art. 940, pois como
ensina NELSON e ROSA MARIA NERY: “A imposição dessa pena
exige prova de que o credor agiu com malícia e má-fé” (Código
Civil Comentado. 8a ed. São Paulo: RT, 2011, p. 830).
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “Súmula 159: Cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do
Código Civil”.
Portanto, a firme orientação pretoriana é no
sentido de que não basta mero engano ou descuido, por parte
do credor, para que tenha lugar a responsabilidade pelo
excesso de pedido.
“Incabível a dobra prevista no art.
1.531 do Código Civil anterior, quando
não demonstrada, concretamente, a má-fé
na cobrança do débito.”
(STJ - REsp 390.075/ES, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, J. 28/11/2006,
DJ 12/11/2007 p. 217)
Como destacam inúmeros precedentes do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-88.2018.8.26.0066 -Voto no
7
Superior Tribunal de Justiça, a incidência da disposição
legal em comento "supõe que, além da cobrança indevida,
exista procedimento malicioso do autor, agindo consciente de
que não tem direito ao pretendido” (STJ Resp 184.822/SP,
Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, J. 14/10/1999,
DJ 13/12/1999 p. 142), ou seja, exige-se “comportamento
doloso do exeqüente, pela cobrança maliciosa da dívida sobre
a qual tem plena consciência de que é indevida ou já está
paga” (STJ - REsp 403.444/ DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, J. 04/02/2003, DJ 24/03/2003 p. 228).
No caso, não é possível vislumbrar tal atitude,
pois os elementos trazidos aos autos não atestam em tal
sentido.
Portanto, injustificável a imposição da elevada
pena.
Remanesce, por conseguinte, intangível por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos a r. Sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator